Tribunal: STJ
Processo: 0028923-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 978495 - MG (2025/0028923-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MARIENE DOERL GONCALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: REGINALDO MARCOS DUARTE - MG038791
GUSTAVO HENRIQUE DUARTE - MG159760
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento
processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser
admitido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
08/05/2025
14/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47488296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/05/2025 19:27:01
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 266ec9a1-a052-4691-9980-8ef44df7faff

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 978495 - MG (2025/0028923-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MARIENE DOERL GONCALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: REGINALDO MARCOS DUARTE - MG038791
GUSTAVO HENRIQUE DUARTE - MG159760
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento
processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser
admitido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos declaratórios opostos por MARIENE DOERL
GONCALVES contra acórdão de e-STJ fls. 1.893/1.898, em que foi desprovido o
agravo regimental em julgado assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
FALTA GRAVE. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. REGRESSÃO DE
REGIME. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A teor dos precedentes desta Corte, a violação da tornozeleira eletrônica,
o descarregamento total da bateria, a perda da comunicação com o sistema
configura falta grave, nos termos dos arts. 50, II da LEP, pois o apenado,
com sua conduta, descumpre as ordens do servidor responsável pela
(AgRg no HC n.
monitoração e impede a fiscalização da execução da pena"
821.741/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
24.8.2023).
Documento eletrônico VDA47267322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:31:57
Código de Controle do Documento: 6bdaadd6-f4c5-4951-9af4-610707f7fdac

2. "A regressão do regime inicial é decorrência legal da prática de falta
" (AgRg no HC
grave, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execuções Penais
n. 381.752/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8.5.2017).
3. Agravo regimental desprovido.
No presente recurso, a parte embargante alega haver omissão no julgado
ante o não enfrentamento da alegação de
.
bis in idem
Requer o enfrentamento da alegação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes
desta Corte, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ART. 619 DO
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n. 613/SP, relator

Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
.)
3/2/2016
No caso em tela, não se faz presente nenhum dos citados defeitos; é que "a
regressão de regime é decorrência legal da prática de falta grave, conforme previsto no
art. 118, I, da Lei de Execuções Penais"
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47267322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:31:57
Código de Controle do Documento: 6bdaadd6-f4c5-4951-9af4-610707f7fdac

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 978.495 / MG
Número Registro: 2025/0028923-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01098233820168130024 04333764620118130079 1098233820168130024 4333764620118130079
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUSTAVO HENRIQUE DUARTE
ADVOGADOS : REGINALDO MARCOS DUARTE - MG038791
GUSTAVO HENRIQUE DUARTE - MG159760
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MARIENE DOERL GONCALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REGRESSÃO DE
REGIME
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIENE DOERL GONCALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: REGINALDO MARCOS DUARTE - MG038791
GUSTAVO HENRIQUE DUARTE - MG159760
Documento eletrônico VDA47457726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:28:25
Código de Controle do Documento: bcf92d92-11ae-4a91-b847-ed5b1f9c597d

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:28:25
Código de Controle do Documento: bcf92d92-11ae-4a91-b847-ed5b1f9c597d